Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-80.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004244-80.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILTON MENDES DE FARIA - CPF: 925.255.121-20 (RECORRENTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), ALAOR VIEIRA JUNIOR - CPF: 062.385.228-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.980,00 e por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de acidente de trânsito, insurgindo-se o recorrente quanto à comprovação dos danos materiais e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente dos danos materiais a justificar a indenização; (ii) estabelecer se o acidente de trânsito narrado enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o recorrente realizou manobra em marcha ré ao sair de oficina, colidindo com o veículo do recorrido, configurando conduta imprudente apta a ensejar responsabilidade civil.

4.

O boletim de ocorrência e a declaração do próprio recorrente corroboram a dinâmica do acidente e a sua responsabilidade pelo evento danoso.

5.

O orçamento apresentado, aliado às fotografias das avarias, comprova a existência e a extensão dos danos materiais, sendo desnecessária a demonstração do efetivo desembolso para fins de indenização.

6.

A exigência de comprovação de pagamento prévio transferiria indevidamente à vítima o ônus de suportar o prejuízo antes de buscar ressarcimento.

7.

O acidente de trânsito, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável, por não evidenciar violação a direitos da personalidade.

8.

Os transtornos narrados caracterizam mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito se configura quando comprovada conduta imprudente do agente causador do dano. 2. A comprovação do dano material por meio de orçamento e elementos probatórios é suficiente para ensejar indenização, independentemente de desembolso prévio. 3. O acidente de trânsito sem circunstâncias excepcionais não gera dano moral indenizável, por configurar mero aborrecimento cotidiano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004244-80.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Alaor Vieira Junior

Recorrido(s):

Wilton Mendes de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de os pedidos formulados na inicial para condenar o Réu ao pagamento de
R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais)
a título de indenização por danos materiais,
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do respectivo desembolso, até a data de
29/08/2024
. A partir de
30/08/2024
, pelo índice divulgado pelo IPCA ou previsto contratualmente, de acordo com a nova redação do art. 389 do Código Civil. Deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até
29/08/2024
, à luz da lei vigente à época e, a partir de
30/08/2024
, quando dos efeitos da Lei de nº 14.905 de 2024, de acordo com a taxa referencial prevista na SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), observado que deverá ser feita a dedução do índice de atualização monetária estipulado ou aplicável, sendo que se o resultado for negativo após a dedução, deverá ser considerada uma taxa equivalente a zero para cálculo da taxa de juros no período de referência, a rigor do que prevê o §3º do art. 406 do Código Civil.

Condeno ainda o Réu ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais
), a título de danos morais, a
ser atualizado monetariamente
a partir da data desta sentença
(Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ) até
29/08/2024;
e, a partir de
30/08/2024
, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8º, §1º da Lei Complementar n. 95/1998
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de comprovação dos danos materiais e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos.

No caso concreto, a ocorrência do acidente é incontroversa. O Boletim de Ocorrência registra o fato na data de 06/02/2025, às 11h, envolvendo o veículo Chevrolet Onix, placa SPL3G39, conduzido pelo autor, e o veículo Fiat Strada, placa NJU6D35, conduzido pelo réu.

A controvérsia instaurada nos autos limitou-se à dinâmica do evento e às consequências jurídicas daí decorrentes.

A análise do conjunto probatório evidencia que a versão apresentada pelo autor encontra respaldo não apenas no boletim de ocorrência, mas também na própria declaração firmada pelo recorrente, na qual admite que, ao sair de uma oficina, realizou manobra em marcha ré e colidiu com o veículo do recorrido.

Tal circunstância revela conduta imprudente, suficiente para caracterizar a responsabilidade civil pelo evento danoso, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que o autor juntou orçamento datado de 07/02/2025, no valor total de R$ 3.980,00, discriminando os serviços necessários à reparação dos danos na lateral direita do veículo.

As fotografias colacionadas corroboram a existência de avarias compatíveis com a dinâmica do acidente narrado, evidenciando que o prejuízo material é concreto e diretamente relacionado ao evento ocorrido.

Nessas circunstâncias, ainda que não haja comprovação do efetivo desembolso, a demonstração do dano é suficiente para ensejar a reparação, sob pena de transferir à vítima o ônus de suportar previamente o custo do conserto para somente então buscar o ressarcimento.

Diversa é a conclusão no que se refere aos danos morais.

O evento descrito, embora indesejado, configura típico acidente de trânsito com danos de natureza patrimonial, sem demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade.

Não há nos autos prova de que o autor tenha sofrido lesão à honra, à imagem, ou qualquer abalo psíquico relevante que ultrapasse o mero dissabor decorrente do sinistro.

As alegações de transtornos e frustração na tentativa de solução extrajudicial, desacompanhadas de elementos concretos que evidenciem repercussão significativa na esfera íntima do autor, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A situação retratada se insere no âmbito dos aborrecimentos cotidianos inerentes à vida em sociedade, especialmente em casos de colisões veiculares sem maiores consequências pessoais.

Nesse sentido é o teor da Súmula 42 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA

42: “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”
.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026